Tribunal: TJDFT
Processo: 0735034-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735034-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: HOSANA ALENCAR DE JESUS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Multa - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça - Submissão ao Colegiado - Deferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Colégio Ideal Ltda- EPP conta Decisão Interlocutória a qual fixou multa por ato atentatório à dignidade da Justiça contra a agravante, após indeferir requerimento processual de requisição de ofícios para localização do endereço da executada. Discorre sobre a inexistência de ato atentatório à dignidade da Justiça e requer a concessão de efeito suspensivo. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Embora seja necessária a submissão da matéria ao Colegiado, verifica-se potencial desnecessidade da fixação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, pois a exequente, ora agravante, apenas formulou requerimento processual no intuito de encontrar o domicílio da executada. Bastaria, a meu ver, neste juízo meramente perfunctório, ao Juízo negar e extinguir o processo. Com efeito, não obstante entenda inviável tornar os Cartórios Judiciais em repartições investigativas, não se pode esquecer da natureza do processo executivo e os efeitos jurídicos e econômicos da não satisfação das dívidas estampadas em títulos judiciais ou extrajudiciais. Há de se encontrar o equilíbrio nessa relação de cooperação processual. Aí está a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre do prazo para pagamento da multa. Diante do exposto, DEFIRO o pedido efeito suspensivo e SUSPENDO a Decisão Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, o qual deverá prestar Informações, no prazo de 10 (dez) dias. Deixo de intimar a agravada. Passado o prazo das Informações, com ou sem elas, voltem conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, domingo, 7 de novembro de 2021, às 18h34min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator